Tribunal: STF
Processo: ARE 1590821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Nas razões recursais, busca-se a modificação na dosimetria da pena aplicada no caso concreto, assentando que, “apesar de ter sido afastada à reincidência, a pena-base fixada em desfavor do recorrente foi exasperada sob o fundamento de maus antecedentes, consequentemente, no juízo negativo sobre a culpabilidade” (eDOC 503, p. 5), o que estaria a violar os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade estrita, da individualização da pena e da proporcionalidade. 
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de Repercussão Geral da matéria versada no AI 742.460/RG (Tema 182), em julgado assim ementado:

“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 25-09-2009)
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente